Tribunal: TJBA
Processo: 8001544-94.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001544-94.2019.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: SUSANA MARA NEVES DE JESUS SOUSA

Advogado(s)
:
MAGDA SOUZA BRAGA DAVID

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. SENTENÇA PROCEDENTE. INCENTIVO EMERGÊNCIA/URGÊNCIA E ADICIONAL DE CURSO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VANTAGEM DEVIDA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação
Cível
n
°
8001544-94.2019.8.05.0036
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE C
AETITÉ
e, como Apelada,
SUSANA MARA NEVES DE JESUS SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, em

NÃO
CONHECER
DO
RECURSO DE APELAÇÃO
,
e, em sede de reexame necessário, integrar a sentença, nos termos do voto
condutor.

Salvador, .